Tribunal: STF
Processo: ARE 1373955
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-29
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    “OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - Prestação de Serviços Educacionais - Adesão a financiamento estudantil, por meio de programa denominado ‘Uniesp paga’ - Descumprimento contratual por parte da autora verificado - Ausência de obtenção de notas satisfatórias durante a graduação - Não comprovação de má qualidade do ensino administrado - Sentença de procedência parcial reformada - Recurso provido”.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, XXXII, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    “Dos documentos que instruíram a inicial, vê- se que a apelada foi atraída por propaganda das rés, ao firmar contrato de prestação de serviço educacional por meio do programa denominado ‘Uniesp Paga’, na expectativa de que seria beneficiada pelo FIES e que a instituição de ensino assumiria o pagamento, uma vez cumpridos os requisitos ali descritos, dentre eles ‘mostrar excelência no rendimento escolar’. Além disso, há notícia da necessidade de desenvolver horas semanais de atividades em instituições sociais (fl. 318).



    (...)



    E não é possível deixar de ter em conta que realmente a apelada não cumpriu as condições previstas no contrato (itens 3.2 a 3.4 de fl. 318). Exame do histórico escolar de fl. 313 indica que a autora obteve duas notas abaixo de sete (e onze notas sete mínimo possível para a qualificação de excelência). Embora, como acima posto, excelência acadêmica seja conceito algo abstrato, de se convir que as aludidas notas não se prestam para embasar o pedido deduzido. Não há notícia, igualmente, sobre aproveitamento no ENADE.



    A autora, igualmente, deixou de provar realização de qualquer trabalho voluntário (atividades em instituições sociais), comprovado por documento (fl. 318, cláusula 3.3).



    Não é abusivo entender que determinada instituição de ensino tenha atrelado o desempenho do aluno a obtenção de determinadas notas, à concessão de benefício de quitação do FIES, já que perfeitamente natural que uma universidade exija de seus alunos dedicação e comprometimento em seus estudos para, em troca, oferecer outras vantagens econômicas.



    E se a recorrente não quisesse estar atrelada a um futuro desempenho satisfatório nas notas durante a graduação, bastaria não contratar nos moldes verificados.



    A apelada tinha plena ciência do que pactuou e, assim, apenas pela análise da exigência das notas suficientes para demonstrar excelência acadêmica, além do trabalho social, não ficou comprovado o descumprimento contratual por parte das recorrentes, de maneira que não é possível exigir o pagamento integral do custo do financiamento estudantil.



    Por outro lado, convenha-se igualmente que não há prova concreta alguma de que o nível de ensino da instituição educacional não propiciou o alcance de nota maior no exame do ENADE.



    Em síntese, não há obrigação das apelantes de pagar os valores relacionados ao financiamento estudantil, em face do que apurado”.



    Desse modo, verifica-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.Nesse sentido, ARE 715.689, Rel. Min. Roberto Barroso, DJede 6/2/2014, AI 768.630, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJede 25/6/2011, e ARE 1.277.514-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJede 28/9/2020, esse último, assim ementado:



 



    “CONSTITUCIONAL REFLEXA. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. EXAME DE DIREITO LOCAL. SÚMULA 280/STF. 1. Os Recursos Extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral, que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 2. A obrigação do recorrente em apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral, que demonstre sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional e legal (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do CPC/2015), não se confunde com meras invocações desacompanhadas de sólidos fundamentos no sentido de que o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico, ou que não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide, muito menos ainda divagações de que a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras de igual patamar argumentativo. 3. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão de Recurso Extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 4. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas e das cláusulas contratuais. Incidem, portanto, os óbices da Súmula 279 (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário) e 454 (Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário), ambas desta Corte. 5. A solução da controvérsia depende da análise da legislação local, o que é incabível em sede de recurso extraordinário, conforme consubstanciado na Súmula 280/STF (Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário)”.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de março de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente